Tribunal: TJPA
Processo: 0019207-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019207-81.2020.8.14.0401

APELANTE: SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 307 DO CP. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudos Toxicológicos Provisórios e Definitivo; L
audo Pericial de Alteração Documental
e depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO INÓCUO. Tendo sido a reprimenda estabelecida no mínimo legal pelo magistrado de primeiro grau para ambos os crimes pelos quais fora condenado, mostra-se inócuo o pleito em questão. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Sharllon Eduardo Almeida Santana, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto por ser reincidente, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, bem como à pena de 04 (quatro) meses de detenção, também em regime semiaberto por ser reincidente, pelo crime previsto no art. 307 do CP.

Em razões recursais, arguiu o apelante a ausência de provas, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio por reo.
Subsidiariamente, requereu a reanálise da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal para ambos os crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Esclareço, desde logo, que
conquanto as razões tenham sido extemporâneas, tem-se por tempestivo o apelo, eis que o termo de interposição fora apresentado dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade acostada aos autos
.

Segundo entendimento jurisprudencial assentado, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. (...). PRELIMINAR. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento. 2. (...). 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Apelação Criminal Nº 0716118-34.2020.8.07.0003, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no PJe: 25/04/2023).

Dessa forma,

conheço o presente recurso de apelação, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça informativa que no dia 10/11/2020 às 15 horas e 40 minutos, policiais militares apresentaram o denunciado SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA, perante autoridade policial, após este ter sido flagrado com 08 (oito) embalagens, sendo 03 (três) confeccionadas em plástico incolor e 05 (cinco) em plástico na cor branca, todas contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 6,6 (seis gramas, seiscentos miligramas), atestando positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente por "cocaína" e 06 (seis) embalagens, sendo 05 (cinco) menores feitas em pedaços de plástico incolor e 01 (uma) maior feita em plástico incolor e fita adesiva amarela, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 60,3 (sessenta gramas, trezentas miligramas), tendo como resultado positivo para o grupo cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como "maconha".

Mencionou ainda a peça acusatória que os policiais militares estavam almoçando no Conjunto Maguari, quando foram abordados por um popular que não se identificou, o qual informou a guarnição policial que havia um foragido na Oficina RK, na rua principal do Conjunto Maguari, nesta capital. De posse da informação, a equipe policial se dirigiu até o endereço informado para fins de averiguação e ao chegar no local, avistaram o ora denunciado SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA empreender fuga rapidamente pelos fundos da localidade. Contudo, o denunciado não conseguiu obter êxito em sua fuga e foi alcançado pelos policiais na rua que passa por trás da referida oficina. Ato contínuo, os policiais realizaram abordagem e revista no denunciado, momento em que vieram a encontrar em sua posse o material entorpecente que está descrito acima. Cabe ressaltar que inicialmente o denunciado se identificou como sendo o nacional de nome GABRIEL, no entanto, após a verificação em sistemas policiais, constataram que o nacional se tratava do denunciado de nome SHARLLON, que estava foragido do sistema penal, fazendo, dessa forma, uso de documento de identidade falso.

Acrescentou a exordial o relato do denunciado informando aos policiais que comprou o documento ao fugir do sistema penal, bem como que seria membro da Facção Comando Vermelho — CV, restando o denunciado preso e conduzido à delegacia, tendo sido todo o material apreendido. Mencionou que perante autoridade policial, o denunciado negou autoria do delito de tráfico de entorpecentes, alegando que estava na oficina, quando chegou uma viatura da polícia militar e decidiu sair correndo pelo fundo, visto que é foragido, negando a posse de qualquer tipo de entorpecente consigo. Contudo, confessou a autoria do delito de uso de falsa identidade, esclarecendo que estava com um RG em nome de GABRIEL FREITAS DE ARAÚJO, e que comprou a carteira de um mototaxista, após não retornar da saída temporária da prisão no dia dos pais, além disso, confessou que pagou a quantia de R$1.000,00 pela mesma. Por fim, alegou não saber onde a carteira foi obtida.

Assim, foi denunciado e condenado como incurso nas práticas delitivas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 307 do CP, nos termos do art. 69 do CP.

Com efeito, não há como prosperar o argumento de ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório na hipótese. Explico.

Quanto ao crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, verifico que a
materialidade delitiva encontra ressonância no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto

e
no Laudo do Exame Toxicológico
,
ao qual foi submetido o material apreendido, atestando tratar-se de 08 embalagens, sendo três confeccionadas em plástico incolor e cinco em plástico na cor branca, todas contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 6,6 gramas; e 06 embalagens, sendo cinco menores feitas em pedaços de plástico incolor e uma maior feita em plástico incolor e fita adesiva amarela, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 60,3 gramas, com resultado positivo para cocaína e maconha, respectivamente.

E, quanto ao crime tipificado no art. 307 do CP,
verifico que
a
materialidade delitiva encontra respaldo no Laudo de Alteração Documental
acostado aos autos, atestando a falsidade documental, bem como através da confissão do ora apelante tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo.

Ademais, a autoria delitiva de ambos os crimes, por sua vez, encontra respaldo no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante (policiais militares Alex da Costa Borges e Michel Henrique Barreto Cruz), pois, afirmaram de forma uníssona, que estavam em intervalo de almoço, quando, diante de denúncia anônima de um popular, foram até uma oficina, por ter um foragido da justiça e que o mesmo fazia parte do comando vermelho. Esclareceram que ao chegarem no lugar informado, avistaram SHARLLON (conhecido como "Disciplina"), que tentou fugir pelos fundos do local. Relataram que, realizadas as buscas para capturar o acusado, lograram êxito em prendê-lo, sendo que durante a abordagem policial, estava o acusado na posse dos entorpecentes em suas partes íntimas. Mencionaram que a princípio, o denunciado apresentou uma identidade falsa e, posteriormente, foi descoberto o verdadeiro nome do réu, constatando-se que era foragido do sistema prisional. Aduziram, por fim, que o popular que denunciou o acusado, informou também que o réu vendia drogas, bem como arrecadava dinheiro para o tráfico, pois existiriam várias bocas de fumo no local e que também estaria ameaçando um policial militar da área.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do ora apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito de insuficiência de provas.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...). VII.

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Quanto à dosimetria da pena imposta, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente a pena base no patamar mínimo legal para ambos os crimes, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e 03 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade, mostrando-se inócuo, portanto, o pedido para redimensioná-la.

Esclareço, por fim, que
após reavaliação das demais etapas do critério trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, que condenou o ora apelante
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto por ser reincidente, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, bem como à pena de 04 (quatro) meses de detenção, também em regime semiaberto por ser reincidente, pelo crime previsto no art. 307 do CP.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023